Tribunal: TJSP
Processo: 1007495-72.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Procedência em parte - Programa oferecido pela instituição de ensino superior que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que preenchidos requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes - Cumprimento dos requisitos previstos no

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Procedência em parte - Programa oferecido pela instituição de ensino superior que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que preenchidos requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes - Cumprimento dos requisitos previstos no contrato de Garantia firmado entre as partes – Danos morais configurados em razão da negativação do nome da autora – Valor da indenização majorado para quantia que melhor remunera o dano sofrido – Juros de mora que devem ser fixados a partir da citação – Sentença retificada nos pontos – Recurso da autora parcialmente provido, e recurso das rés parcialmente provido.